Tribunal: STF
Processo: RE 682011
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA – CPC, ART. 21, “CAPUT” – INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Havendo um dos litigantes decaído de parte mínima do pedido, torna-se inaplicável a norma inscrita no “caput” do art. 21 do CPC, legitimando-se a aplicação do critério excepcional previsto no parágrafo único desse mesmo dispositivo do estatuto processual. Precedentes.